Tribunal: TJES
Processo: 5019662-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019662-76.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GUILHERME VIEIRA LUGON

RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA SOB ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO PELO CONDUTOR. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. FATO COMPROVADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória que pleiteia o ressarcimento de franquia, o pagamento de cobertura securitária e a condenação da requerida no pagamento de danos morais, decorrentes de negativa administrativa de cobertura securitária sob a alegação de violação de normas de trânsito por parte do condutor do veículo no momento do acidente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há legalidade em cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por infração de trânsito; e (ii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo prova testemunhal de que o condutor infringiu a legislação de trânsito ao avançar o sinal vermelho (art. 208, CTB), não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por mera infração de trânsito só será considerada abusiva quando não houver a demonstração de dolo ou culpa grave a fundamentar o agravamento intencional do risco por parte do segurado, o que não é o caso dos autos”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2° e 3°; CTB, art. 208; CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019662-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GUILHERME VIEIRA LUGON.

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA SOB ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO PELO CONDUTOR. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. FATO COMPROVADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória que pleiteia o ressarcimento de franquia, o pagamento de cobertura securitária e a condenação da requerida no pagamento de danos morais, decorrentes de negativa administrativa de cobertura securitária sob a alegação de violação de normas de trânsito por parte do condutor do veículo no momento do acidente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há legalidade em cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por infração de trânsito; e (ii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo prova testemunhal de que o condutor infringiu a legislação de trânsito ao avançar o sinal vermelho (art. 208, CTB), não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por mera infração de trânsito só será considerada abusiva quando não houver a demonstração de dolo ou culpa grave a fundamentar o agravamento intencional do risco por parte do segurado, o que não é o caso dos autos”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2° e 3°; CTB, art. 208; CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
GUILHERME VIEIRA LUGON
em face de
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO.

O autor sustenta, em resumo, que contratou proteção veicular junto à requerida em 26/05/2023 para sua motocicleta YAMAHA FAZER ABS, placa SFX3H11, tendo se envolvido em acidente automobilístico em 27/08/2023. Ao acionar a requerida, obteve a negativa de ressarcimento sob a alegação de infringência de normas de trânsito (avanço de sinal vermelho). Pugna pelo ressarcimento da franquia, indenização por perda total (tabela FIPE) e danos morais.

Em contestação (ID 13830528), a requerida defende que houve violação das normas de trânsito pelo requerente, conforme relato de terceiro envolvido. Sustenta a validade da cláusula contratual que veda o pagamento de indenização em casos de violação de normas de trânsito, aduzindo a licitude da negativa.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 13830662), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13830663), defendendo que não agiu com a intenção de agravar o risco. Argumenta que, na data dos fatos, a pista estava molhada e a visibilidade era baixa, o que pode ter levado ao avanço do sinal sem dolo. Pugna pela reforma da sentença para condenação da ré em danos materiais e morais in re ipsa.

Contrarrazões (ID 13830667) pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência (ID 14679247).

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

De início, destaco que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que presta serviços de proteção veicular se enquadra no conceito de fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

Todavia, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor/recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à ré cabia demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II).

Pelas provas carreadas aos autos, corroboradas pelo depoimento da testemunha Charles Henrique de Jesus Plaster (ID 13830659), resta demonstrado que o recorrente ultrapassou o sinal vermelho e, por estar em velocidade incompatível, não conseguiu evitar a colisão. A situação foi agravada pelas condições climáticas (chuva). O descuido ao não observar a sinalização semafórica foi a causa determinante do evento.

A cláusula 16.1 do Regimento Interno da recorrida (ID 13830530) é clara ao estabelecer:

16.1 O ASSOCIADO FICA CIENTE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO PRECISA ESTAR COM A CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) DEVIDAMENTE REGULARIZADA E
RIGOROSAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE TRÂNSITO NACIONAL NO MOMENTO DO ACIDENTE BEM COMO NO MOMENTO DO ACIDENTE NÃO TER INFRINGIDO NENHUMA NORMA OU LEI DE TRÂNSITO
. (grifou-se)

O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. No contexto jurídico-securitário, a "intencionalidade" não exige o dolo de causar o acidente, mas sim a conduta voluntária que expõe o bem a risco excessivo e previsível.

Todo condutor tem ciência de que avançar o sinal vermelho é infração gravíssima (art. 208 do CTB). Ao avistar o sinal amarelo, caberia ao recorrente reduzir a velocidade e redobrar a cautela, especialmente com a pista molhada. Ao optar por avançar, assumiu o risco, configurando culpa grave que rompe o dever de indenizar.

Conforme bem pontuado na sentença:

“[...]
Com efeito, a conduta do requerente em ultrapassar o semáforo vermelho, ou seja, se antecipar à liberação do fluxo, foi determinante para a ocorrência da colisão, hipótese de culpa exclusiva da vítima que afasta a existência de ato ilícito praticado pela requerida, consoante disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil, pelo que se julga improcedente a pretensão autoral, reconhecida a legalidade da recusa à indenização
.”.

A jurisprudência ratifica que o avanço de sinal vermelho é causa de exclusão da cobertura:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - COLISÃO DE VEÍCULOS - CAUSA DETERMINANTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus associados considerados consumidores para todos os fins de direito. 2 .
Não é devida a indenização securitária quando fica comprovado que o segurado avançou o sinal vermelho constante na via pública, fato determinante para a ocorrência do acidente automobilístico
. (TJ-MG - AC: 10000200078038002 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022) (grifou-se)

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)